Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713923-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Silvio Diniz Serra Ferreira Agravadas: Banco Santander S/A Autêntica Soluções Financeiras e Cadastramento de Dados Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvio Diniz Serra Ferreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0708062-76.2024.8.07.0001. Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça (Id. 57858689). O agravo interno interposto contra a decisão aludida foi desprovido (Id. 63470498). Assim, retornaram os autos à conclusão. Feitas essas considerações, ao recorrente para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo, o recorrente fica advertido de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator